Tribunal: TJMT
Processo: 1020330-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020330-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MAYARA MARTINS DA SILVA MOLINA - CPF: 409.671.948-06 (ADVOGADO), RAFAEL ROVERI MOLINA - CPF: 017.586.709-75 (ADVOGADO), R M DA SILVA - CNPJ: 07.707.494/0001-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SPREAD BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação revisional de contrato bancário em trâmite na 3a Vara de Alta Floresta, indeferiu pedido de exibição de documentos vinculados ao spread bancário, relativos à operação contratada com a instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito de ação revisional de contrato bancário, é imprescindível a exibição de extratos bancários e documentos relativos ao spread bancário para viabilizar a análise de eventual abusividade na pactuação contratual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os documentos relacionados à composição do spread bancário não são imprescindíveis à análise da legalidade dos encargos contratados, uma vez que a revisão judicial dos juros limita-se à observância da taxa média de mercado. 4. Não restou demonstrada a impossibilidade concreta de acesso aos extratos bancários pela parte agravante, tampouco comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação. 5. A negativa da exibição de tais documentos não inviabiliza o prosseguimento da ação revisional, podendo a parte renovar o pedido, se demonstrar a real necessidade e a impossibilidade de obter a prova por outros meios.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É prescindível a exibição de documentos relativos à composição do spread bancário para o ajuizamento e instrução da ação revisional de contrato bancário, bastando a análise da taxa média de mercado. 2. A negativa de exibição de extratos bancários não obsta o prosseguimento da ação, salvo se comprovada a sua imprescindibilidade e a impossibilidade de obtenção por meios próprios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 995, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.133.872/PB, Rel. Min. Massami Uyeda, 2a Seção, j. 28.03.2012; TJPE, Apelação Cível 0195541-03.2012.8.17.0001, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 10.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Visto.

Cuida-se de recurso

de
agravo de instrumento
interposto por
RM DA SILVA ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta que, nos autos da ação revisional de contrato bancário no 1007050-22.2024.8.11.0007 ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, indeferiu o pedido de exibição dos documentos vinculados ao spread bancário
.

O agravante alega, em síntese, que celebrou com a agravada uma
Cédula de Crédito Bancário - CCB no C11433027-8
, no valor de R$ 100.000,00, parcelada em 60 vezes. Aduz que, devido a dificuldades financeiras provocadas pela pandemia da COVID-19, deixou de adimplir algumas parcelas, razão pela qual ajuizou ação revisional de contrato bancário, fundamentada na abusividade de cláusulas contratuais e cobrança indevida de encargos.

Sustenta que requereu na inicial a produção de prova pericial contábil, bem como a exibição dos extratos bancários completos da operação contratada, indispensáveis para o correto recálculo dos valores. Contudo, o Juízo de origem indeferiu a produção da prova pericial e a exibição de documentos, sob o argumento de que os documentos vinculados ao spread bancário não se relacionam com a revisão contratual pretendida.

Argumenta que a decisão agravada, ao rejeitar o pedido de exibição dos extratos bancários, pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a produção imediata da prova seria essencial para o prosseguimento da demanda principal. Alega ainda que suas contas se encontram bloqueadas, o que impossibilita o acesso aos extratos bancários.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando-se a exibição dos extratos bancários pela instituição financeira agravada.

Tutela recursal indeferida no Id. 301751860.

Em contraminuta (Id. 306999357), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que os pedidos do embargante se baseiam unicamente nas supostas abusividades e ilegalidades das cláusulas contratuais, onde a cédula de crédito bancário é expressa em seus termos, não havendo necessidade de juntada de extrato bancário como documento imprescindível à resolução da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
RM DA SILVA ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta que, nos autos da ação revisional de contrato bancário no 1007050-22.2024.8.11.0007 ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, indeferiu o pedido de exibição dos documentos vinculados ao spread bancário
.

A controvérsia trazida a este Tribunal cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de exibição de extratos bancários atinentes ao spread bancário formulado pelo agravante em ação revisional de contrato bancário.

Para a concessão do efeito suspensivo, é necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do CPC, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso em análise, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, em uma análise preliminar, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o agravante não demonstrou de forma inequívoca a impossibilidade de acesso aos extratos bancários.

O spread trata-se da diferença entre o que o banco remunera ao tomar um empréstimo e o que ele cobra ao conceder crédito, não se confundindo, assim, com o percentual de lucro obtido pela instituição financeira. Para o seu arbitramento leva-se em conta diversos fatores como os custos operacionais, os impostos diretos e indiretos e o risco do negócio, o que normalmente se traduz no percentual de inadimplência, de modo que sua inserção no cálculo dos juros remuneratórios não configura, por si só, abusividade.

Em relação ao pedido de exibição do Spread Bancário, a jurisprudência brasileira é pacífica quanto à ausência de obrigatoriedade de exibição da documentação relativa à forma/método/composição/ de cálculo do spread bancário:

APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIA DO CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO SPREAD BANCÁRIO) - CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - OBRIGATORIEDADE DE EXIBIÇÃO - DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES - DIREITO DE INFORMAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À COMPOSIÇÃO DE SPREAD BANCÁRIO - FALTA DE UTILIDADE NA EXIBIÇÃO - PRESCINDIBILIDADE PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL - ANÁLISE JUDICIAL QUE SE LIMITARÁ À CONSTATAÇÃO OU NÃO DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - PRECEDENTES - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE VALOR DA CAUSA, OS QUAIS DEVERÃO SER SUPORTADOS NA PROPORÇÃO DE 50% POR CADA UMA DAS PARTES - APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Em se tratando de ação ajuizada durante a vigência do
CPC/73
, devem ser aplicadas as disposições relativas à exibição de documentos previstas do referido diploma legal. 2. Não existem dúvidas quanto à obrigação do banco de exibir o instrumento contratual, já que é inadimissível a recusa de exibição de documento comum às partes (art.
358
,
III
,
CPC/73
), bem como a instituição bancária sempre é obrigada a fornecer cópia do contrato ao consumidor. 3. A utilidade é dos requisitos legais exigidos para o deferimento do pedido de exibição de documento (art.
356
,
II
,
CPC/73
). 4. A jurisprudência do TJPE é pacífica quanto à ausência de obrigatoriedade de exibição da documentação relativa à forma/método/composição de
cálculo do spread bancário. Isso porque os referidos documentos prescindíveis para o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário
, porquanto o julgador se limitará à análise da observância ou não por parte do banco da taxa média de juros do mercado. 6. Considerando que metade dos pedidos do Autor foi indeferida (exibição dos documentos relativos ao spread bancário), resta evidenciada a sucumbência recíproca. 7. Em atenção aos requisitos do art.
85
,
§ 2o
,
CPC/15
, deve a verba honorária estabelecida pelo magistrado de primeiro grau (20% sobre o valor da causa), ser redistribuída e, por conseguinte, o Réu/Apelante irá suportar o pagamento de 50% da referida verba em favor do patrono do Autor/Apelado, o qual, por sua vez deverá arcar com os 50% remanescentes em favor do patrono do Réu/Apelante. Ademais, as custas processuais deverão ser partilhadas na proporção de 50% para cada uma das partes. 8. Em virtude da condição do Autor/Apelado de beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art.
98
,
§ 3o
, do
CPC
. 9. Recurso parcialmente provido. (TJPE
Apelação Cível 404328-7
;
0195541-03.2012.8.17.0001
. Relator Agenor Ferreira de Lima Filho. Data de Julgamento 10/07/2019. Data da Publicação/Fonte 19/07/2019).

Ademais, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o indeferimento do pedido de exibição de documentos não impede o prosseguimento da ação principal, podendo o agravante, inclusive, renovar o pedido em momento oportuno, caso demonstre efetivamente a necessidade da prova e a impossibilidade de sua obtenção por meios próprios.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "... é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos"(REsp 1.133.872/PB, Segunda Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 28/3/2012). (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp no 1276368/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 12/02/2019 - DJe 25/02/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão emanada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025